Tribunal: TJDFT
Processo: 0007066-57.2017.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO. MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA INFERIOR A UM ANO. UMA RESTRITIVA DE DIREITOS.
I - Após a alteração determinada pela Lei no 12.760/2012, a verificação do estado de embriaguez poderá ser “obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” (art. 306, § 2o, do CTB).
II - Mantém-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante, quando a prova dos autos, notadamente as declarações dos policiais, demonstram que o réu dirigiu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - O crime de embriaguez ao volante e formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de conduzir veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica, não exigindo risco e tampouco lesão ao bem jurídico tutelado.
V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
VI - Nos termos do art. 44, § 2o, do CP, na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição da pena privativa de liberdade poderá ser feira por uma pena restritiva de direitos.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.